Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-97.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009517-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (AGRAVANTE), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009517-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ORIGEM EM RENEGOCIAÇÃO DE CÉDULA RURAL - NA RESOLUÇÃO
2.471/98 DO CMN
- RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFIICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO SE OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO OBJETO DA LIDE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O STJ já consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para a aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462). Assim, descabida a inversão do ônus da prova.

Sob a luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador pode verificar a adequação do cálculo do credor ao título em cumprimento, corrigindo, por exemplo, eventuais erros, desde que não se trate de questão decidida
(AgInt nos EDcl no AREsp 1116201/MS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009517-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009517-97.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Cobrança, revogou o
decisum
que havia concedido a inversão do ônus da prova (exibição de documento) e a perícia contábil.

Os agravantes alegam que o feito foi interposto pelo agravado no qual busca o recebimento de R$ 2.069.546,77.

Aduzem que pleitearam que a instituição financeira apresentasse cópia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00123-X (atual 12/80563-7) e de todas as demais operações de financiamento que eventualmente tiverem sido renegociadas neste título de crédito.

Dizem que
a exibição do documento pelo agente financeiro é a maneira mais concreta de confirmar a origem e a legalidade dos valores informados na escritura pública versada nos autos, sendo imprescindível para apuração do quantum debeatur, em especial para que se verifique que os valores confessados na escritura guardam relação com os instrumentos originários repactuados
.

Afirmam que o documento pretendido é comum às partes, está dentro da esfera de disponibilidade do agravado, porém, em razão da sua antiguidade, não está disponível a eles (agravantes) o que justificaria a necessidade de exibição pelo Banco.

Argumentam que, no que se refere à perícia, não se trata de simples cálculo aritmético,
mas sim traz implicações na própria inexistência do débito.
Acrescentam que somente essa prova poderá esclarecer a evolução da dívida e, especialmente à correta aplicação das cláusulas estabelecidas pelas partes, tratando-se de ação de cobrança com pedido certo e delimitado. E mais, a negativa implicaria no cerceamento de defesa.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 89389478).

Contraminuta apresentada (id n. 92412989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009517-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Ação de Cobrança de Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas celebrada com os agravantes, no qual confessaram serem devedores de R$ 2.648.000,00 proveniente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/00123-x (atual 12/80563-7), cuja renegociação deu-se em atenção à Resolução 2.471/98 do Conselho Monetário Nacional.

Os agravantes defendem a aplicabilidade do CDC, pedem a inversão do ônus da prova, a exibição da CRPH nº 98/00123-x e de demais operações que eventualmente tenham sido renegociadas neste título e a produção de prova pericial.

Segundo o CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º da Lei 8.078/1990). Com relação às instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ já consolidou a tese de que é aplicável a elas.

No entanto, tratam-se de produtores rurais que obtiveram o empréstimo com a finalidade de investimento/incremento/desenvolvimento na atividade econômica por eles exercida, o que afasta o conceito de destinatário final, não se identificando relação de consumo, mas de insumo.

Somado a isso, não se vislumbra possível nem sequer adotar a teoria mitigada, aplicada quando se identifica a hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade econômica de uma das partes frente a outra, pois pelos altos valores negociados em 05/06/2003 quando pactuaram a confissão de dívida de R$ 2.648.000,00, envolvendo diversas propriedades rurais, depreende-se tratarem de produtores rurais de grande porte, com significativo poder aquisitivo no mercado.

O STJ já consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, daí por que não se aplica ao caso o CDC.

Nesse sentido, recente decisão proferida pelo ministro Marco Buzzi no AREsp 1250462:

“ 2. Em relação à aventada violação ao art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a parte argumenta que a Corte de origem não enquadrou o vínculo jurídico existente entre as partes como relação de consumo; que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 297/STJ e, por fim, que o negócio celebrado tem caráter de contrato de adesão, razão pela qual a legislação consumerista deveria ter sido aplicada.

Sobre o tema, a Corte estadual consignou o seguinte (e-STJ, fl. 315):

Cabe esclarecer também que não são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Deve ser ressaltado que de acordo com a Súmula
297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Entretanto, não é o caso de se reconhecer o direito consumerista, porque sendo o empréstimo para pessoa física produtora
rural,
o valor obtido tem o objetivo de aumentar a atividade negocial da emitente, cuidando-se de recurso para insumo e não para consumo, o que retira a qualidade de destinatária final da contratante.

Dessa forma, a Corte local decidiu afastar a aplicação da legislação consumerista, asseverando que a parte recorrente não é consumidora final. O acórdão recorrido também não revela qualquer indício de que a recorrente esteja em situação de vulnerabilidade que justifique a aplicação das normas protetivas do
CDC
.

Considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido, verifica-se a conformidade do entendimento da Corte local com a jurisprudência do STJ, como se pode aferir dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS.

PRODUTOR RURAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.

SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que: "No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o
produtor rural
não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.".(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do
CDC
(teoria finalista mitigada). Precedentes.

3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável. Assim, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. No tocante à aplicação do
CDC,
a jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido da adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em eventual relação de consumo, motivo pelo qual a contratação inserida no âmbito da atividade empresarial da autora afasta a aplicação da pretendida norma. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre os serviços prestados serem utilizados como insumos para a atividade empresária. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.875/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018)(g.n.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1250462 - SP
(2018/0037210-1), MINISTRO MARCO BUZZI Relator, 21/06/2021
.

Assim, descabida a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Os agravantes pretendem ainda a exibição da CRPH
98/00123-x
para discussão da origem da dívida.

Apesar de ser possível a revisão da cadeia negocial ainda que os contratos tenham sido objeto de renegociação ou extintos (Súmula 286 do STJ), da leitura da contestação os agravantes não indicam quais as irregularidades passíveis de revisão pretendiam realizar na cédula CRPH nº
98/00123-x
, de modo que a juntada desse documento para tal intuito nessa fase processual revela-se inócua, pois é vedado ao juízo conhecer de oficio da abusividade das cláusulas contratuais (Súmula 381 do STJ).

Logo, se pretendem revisar a avença desde a origem, cabem aos agravantes buscar as vias adequadas para tal pretensão.

Os agravantes suscitam ainda a necessidade de realização de perícia contábil, pois “
os cálculos anexados à inicial pelo Agravado não observaram nem mesmo as cláusulas e condições constantes da escritura pública referida nos autos
”. Dizem que na contestação fizeram os seguintes apontamentos sobre o tema:

Primeiramente cumpre ressaltar, que a Confissão de Dívida em questão estabelece que os juros incidirão à taxa efetiva de 9,433% (nove inteiros, quatrocentos e trinta e três milésimos) pontos percentuais ao ano.

A planilha de cálculo utilizada pelo autor para apuração dos juros devidos ano e ano e anexada ao processo, de partida já apresenta um erro crasso. Note, Excelência, que a escritura de confissão de dívida somente foi lavrada em 05 de junho de 2003, ocasião em que a dívida já inflada foi confessada.

Entretanto, na referida planilha, a atualização monetária dos valores confessados começou a incidir desde 01/06/2003, ou seja, antes mesmo da data em que a dívida foi confessada, quando deveria teria sido feito a atualização pro rata die somente a partir do dia 05/06/2003.

Mas não é só isso. Admitindo-se a correção monetária calculada pelo banco autor, tem-se, por exemplo, que no primeiro ano da securitização, o valor confessado (R$2.648.000,00) devidamente atualizado até o ano seguinte (2004) perfazia o total de R$2.797.519,98.

Se aplicarmos a taxa de juros contratada (9,433%) sobre o próprio valor atualizado e informado na planilha (R$2.797.519,98) teríamos que, no primeiro ano, o valor dos juros que deveriam ter sido pagos totalizariam a importância de R$263.890,05.

Entretanto, a planilha informa que já no primeiro ano da securitização foram descontados à título de juros, exatamente, R$268.133,08 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e três reais e oito centavos).

Somente com essa manobra o autor exigiu dos réus mais de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) acima do que lhe permitia o contrato, representante em percentual próximo a 2% além do que o realmente devido.

A mesma situação se repete em vários outros anos do decurso contratual, conforme se pode verificar da tabela abaixo reproduzida:

(...) Portanto, o próprio autor trouxe aos autos prova incontestável de que desde a origem da relação contratual tem exigido valores indevidos em face dos réus.

O juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que a matéria versada nos autos é exclusivamente de direito, o que dispensa a produção da prova pericial.

De fato, para se analisar apenas a regularidade das cláusulas contratuais a regra é pela desnecessidade de perícia para tal fim, bastando o cotejo do que foi pactuado com a legislação de regência.

No entanto, os agravantes pretendem demonstrar com tal prova se houve os cálculos juntados pelo agravado observaram fielmente os encargos previstos no título, o que não implica em alteração de nenhuma cláusula.

Julgados do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/11/2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1384547/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1539237/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)

Diante disso, dou parcial provimento ao recurso apenas para autorizar a produção da perícia contábil com a finalidade de identificar se o débito cobrado está em sintonia com os encargos dispostos na Confissão de Dívida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021